Tribunal: TJDFT
Processo: 0720396-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA. DESCONFIGURAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Se o objeto fruto de ação criminosa houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).
2. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao suposto possuidor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se sua versão não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem.
3. Não é recomendável a revogação da prisão preventiva decretada contra o réu que descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, inclusive praticando novo ilícito enquanto usufruía do benefício da prisão domiciliar.
4. Recurso desprovido.